Tribunal: TJDFT
Processo: 0751275-97.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES. MATÉRIA JÁ EXAMINADA POR ESSA TURMA EM TRÊS EMBARGOS ANTERIORES. MANIFESTO INCONFORMISMO E INTUITO PROTELATÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ (CPC, Art. 80, VII). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c o art. 1022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Vale dizer que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos.
2. O embargante opõe, pela quarta vez, embargos de declaração, com idêntica fundamentação, com a pretensão de rediscutir as mesmas questões já afastadas, por ocasião da oposição dos primeiros, segundos e terceiros embargos de declaração.
3. Sustenta que a decisão colegiada incorreu em omissão e contradição quanto à alegações já trazidas anteriormente, como: (i) “inobservância dos dispositivos estabelecido no art. 50 da Lei 9.784/99 (ausência de motivação);” (ii) “inciso LV do Art. 5 da CF (violação da ampla defesa em razão do candidato não ter conhecimento dos motivos que ensejaram a sua eliminação, logo não tendo como exercer a sua defesa do recurso administrativo);” e (iii) “violação do edital, uma vez que não há previsão editalícia que proíba a utilização da hiperextensão do pescoço”.
4. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c o art. 1.022 do CPC).
5. Dessa forma, para seu cabimento, é necessária a demonstração de que a decisão embargada se mostrou omissa, contraditória ou obscura, conforme disciplina o art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c o art. 1.022 do CPC.
6. Logo, não é permitido ao embargante refutar argumento jurídico que não satisfaz a sua pretensão, tampouco apresentar os mesmos requerimentos anteriores não relacionados aos vícios que ensejariam o seu cabimento.
7. Evidente que o embargante, simplesmente por não se conformar com o pronunciamento que lhe é desfavorável, pretende, a todo custo, inclusive de forma temerária e reiterada, dar às decisões embargadas, interpretação diversa da pretendida pelos julgadores, com o objetivo de rediscutir a matéria.
8. O inconformismo da parte embargante revela, novamente, interesse em rediscutir o mérito (o candidato não cumpriu a prova de barra fixa nos moldes previstos no edital) e modificar o entendimento firmado, à unanimidade, pelos julgadores, o que é inadmissível na via eleita.
9. São manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas a insatisfação da parte embargante com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC.
10. A mera reiteração dos embargos de declaração, para apontar os mesmos vícios já rejeitados por esta Turma Recursal, impõe o não conhecimento do novo recurso.
11. Na espécie, os embargos opostos não atendem minimamente aos requisitos recursais, pois, por ser um recurso de fundamentação vinculada, não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum.
12. Verifica-se, assim, que o embargante pretende apenas rediscutir a causa, interpondo reiterados recursos manifestamente protelatórios, o qual não poderia sequer ser conhecido. Precedente: (RMS 35467 AgR-ED-ED, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 03/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 11-03-2020 PUBLIC 12-03-2020)[1]; (MS 36498 AgR-ED-ED, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 14/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049 DIVULG 06-03-2020 PUBLIC 09-03-2020)[2]
13. Cumpre ressaltar, ainda, que, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, nem em vício, quando o acórdão impugnado aplica tese jurídica devidamente fundamentada, promovendo a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte.
14. Configura litigância de má-fé, na forma do artigo 80, incisos IV, V e VII, do CPC, a interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, como nos presentes autos eletrônicos, em que o embargante, pela quarta vez, repisa de maneira temerária os fundamentos de matéria preclusa, na medida em que caracteriza resistência injustificada ao andamento do processo, a ensejar a condenação do embargante ao pagamento das sanções previstas no arts. 81 c/c 1.026, ambos do CPC.
15. Precedentes das Turmas Recursais: (Acórdão 1227277, 07548519820188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/2/2020, publicado no PJe: 6/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1201296, 07161197520188070007, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1215374, 07038945920198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 21/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
16. Precedentes do STJ: (EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 1419325/PB, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020); (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1375729/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020)
17. Dessa forma, e com fundamento nos arts. 81, § 2o, c/c 1.026, §§ 2o e 3o, ambos do CPC, a condenação do autor, ora embargante, ao pagamento de multa no equivalente a um salário mínimo vigente na data do julgamento é medida que se impõe.
18. Importante ressaltar que, nos temos do art. 98, §2o, do CPC, a concessão da gratuidade da justiça não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas.
19. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, com nova aplicação de multa (arts. 81, § 2o, c/c 1.026, §§ 2o e 3o, ambos do CPC).
20. Condenado o embargante ao pagamento de multa no equivalente a um salário mínimo vigente na data do julgamento, por litigância de má-fé, nos termos dos arts. 80, IV, V, e VII c/c art. 81, § 2o c/c art. 1.026, §3o, todos do Código de Processo Civil.

[1] EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. I – Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material. II – São manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. III – Por ser um recurso de fundamentação vinculada, a oposição dos embargos de declaração não permitem ao embargante apresentar requerimentos não relacionados aos vícios que ensejariam o seu cabimento. IV – Embargos de declaração não conhecidos, com aplicação de multa (art. 1.026, § 2°, do CPC).
[2] EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INSISTÊNCIA NO APONTAMENTO DE VÍCIOS VEICULADOS EM ANTERIORES ACLARATÓRIOS. RENOVAÇÃO DE CONDUTA PROCRASTINATÓRIA. INCREMENTO DO PERCENTUAL DA MULTA, NOS TERMOS DO ART. 1.026, § 3o, DO CPC. DETERMINAÇÃO DE IMEDIATA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES. 1. Firme o entendimento desta Casa, observada a dicção do art. 1022 do CPC, de que não são hábeis os aclaratórios à reiteração de alegações veiculadas em anteriores embargos de declaração e já apreciadas pelo órgão julgador. 2. Renovação de conduta procrastinatória, a justificar, com base no art. 1.026, § 3o, do CPC, a elevação do percentual da multa por embargos de declaratórios protelatórios, de 1% para 10% sobre o valor atualizado da causa. Precedentes. 3. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e de remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, Corte em favor da qual declinada a competência.